Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-69.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. RECONHECIMENTO DA MEAÇÃO APÓS DIVORCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de sobrepartilha de imóvel adquirido na constância de casamento cuja existência era conhecida por ocasião do divórcio.
2. À meação não se aplicam as regras estabelecida nos artigos 2013 a 2022 do Código Civil, concernentes ao direito sucessório, e, à inteligência do art. 1581 do Código Civil, nada obsta a partilha de bem em momento posterior ao divórcio, que por conveniência dos ex-cônjuges não foi requerida na ocasião, desde que respeitado o prazo prescricional de 10 (dez) anos contado da data da separação de fato.
3. Evidenciado que os direitos sobre o imóvel objeto da controvérsia foram adquiridos durante a constância de casamento submetido ao regime de comunhão parcial de bens, e que o ajuizamento da ação respeitou o prazo prescricional (art. 205 do Código Civil), correta a sentença que reconheceu o direito da autora/apelada à meação.
4. Recurso conhecido e não provido.